Tribunal: TJSP
Processo: 1005177-81.2020.8.26.0177
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais. Fraude em "leilão virtual de veículos", perpetrada por terceiros. Inconformismo voltado contra o reconhecimento de ilegitimidade passiva do Banco Santander. Fato que não decorre de qualquer ato ilícito praticado pela instituição financeira ou de falha em sua prestação do serviço. Mero atendimento à ordem de transferência de valores para terceiro,

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais. Fraude em "leilão virtual de veículos", perpetrada por terceiros. Inconformismo voltado contra o reconhecimento de ilegitimidade passiva do Banco Santander. Fato que não decorre de qualquer ato ilícito praticado pela instituição financeira ou de falha em sua prestação do serviço. Mero atendimento à ordem de transferência de valores para terceiro, comandada pelo autor. Fraude que representa fortuito externo a ilidir a responsabilidade que se pretende cominar à instituição financeira. Ausente conduta atribuível ao banco que pudesse justificar a condenação pretendida. Quebra do nexo causal. Fortuito externo não imputável à instituição financeira. Improcedência mantida. Recurso não provido.